Tribunal: CARF
Processo: 18088.000726/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000726/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO ROMANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste
nulidade se o recorrente não comprova alguma das circunstâncias descritas na
regra processual administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
PRESUNÇÃO.
Independentemente da comprovação do consumo da renda, a ocorrência do
fato gerador é presumida quando o contribuinte não lograr apresentar a
justificativa hábil a comprovar cada depósito (Súmula Carf no 26).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos rendimentos caracterizados por depósitos bancários pertence
às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos (Súmula
Carf no 29).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000726/2008-51
Fl. 6772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000726/2008-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física dos anos-
calendário de 2003, 2004 e 2005 decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário em que se alegou:
a)
que o lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa porque i) o
auto de infração foi lavrado fora do local da falta apurada; ii) o termo de
início de fiscalização não foi apresentado ao contribuinte ou seu
representante legal; iii) a descrição dos fatos restou incompleta; iv) as
peças do processo não foram entregues ao autuado, e v) o fato gerador não
foi descrito de forma circunstanciada.
b)
que a movimentação bancária é resultante das atividades de um consórcio
simplificado de produtores rurais e que os valores depositados o foram
para fazer frente às obrigações do condomínio.
O julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 2301-
000.831, para que a autoridade preparadora juntasse aos autos elementos seguros acerca das
titularidades das contas correntes no período a que se referem os depósitos tidos por não
justificados.
Cumprida a diligência, os autos retornaram a julgamento.
É o relatório.

Fl. 6773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000726/2008-51

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminares
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Alegou,
entretanto, cerceamento do direito de defesa porque i) o auto de infração foi lavrado fora do local
da falta apurada; ii) o termo de início de fiscalização não foi apresentado ao contribuinte ou seu
representante legal; iii) a descrição dos fatos restou incompleta; iv) as peças do processo não
foram entregues ao autuado, e v) o fato gerador não foi descrito de forma circunstanciada.
Quanto ao local de lavratura do auto, aplica-se o que consta da Súmula Carf no 6,
segundo a qual é legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Quando ao argumento de falta do Termo de Início da Ação Fiscal vê-se não
apenas que o termo existe (e-fl. 53 a 55) como o contribuinte até o respondeu (e-fls. 57 a 59).
Quanto à alegada incompletude da descrição dos fatos, percebo que não cabe
razão ao recorrente, porquanto os fatos estão muito bem sintetizados no Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal (e-fls. 23 a 27), além de terem sido apresentados ao contribuinte no curso da
ação fiscal, em especial quando da intimação para a comprovação da origem dos depósitos
bancários (e-fl. 1956 e 2023).
Quanto à alegação de não ter recebido cópias dos autos, essa não é uma
providência obrigatória. Certo é que os autos sempre estiveram à disposição do contribuinte para
consulta ou retirada de cópias. Aliás, em se tratando de lançamento decorrente de depósitos de
origem não comprovada, o elemento essencial a ser submetido ao contraditório é a relação dos
depósitos apontados pela Autoridade Fiscal, e isso foi informado ao contribuinte em duas
ocasiões: quando da intimação para comprovar a origem dos depósitos e quando da ciência do
lançamento. Portanto, não pode prosperar a alegação de que a falta de cópia do processo teria
causado qualquer prejuízo à defesa.
Quanto à descrição do fato gerador, melhor sorte não socorre o recorrente. O fato
gerador está descrito tanto no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal (e-fls. 23 a 27)
quanto na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (e-fls. 9 a 13).
Rejeito, pois todas as preliminares pois o recorrente não comprovou qualquer
limitação às prerrogativas da defesa.
Fl. 6774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000726/2008-51

2
Mérito
No mérito, o recorrente alegou, essencialmente, que a movimentação financeira
havida nas contas apontadas no auto de infração não lhe pertencia, mas a um consórcio
simplificado de produtores rurais. Também alegou a inexistência de fato gerador do imposto de
renda de pessoas físicas.
Ora, nos termos da Súmula Carf no 26, em face da presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, o Fisco não tem que provar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários cuja origem não se comprovou. Daí, a ocorrência do fato gerador é
presumida quando o contribuinte não lograr apresentar a justificativa hábil a comprovar cada
depósito.
A propósito, da diligência determinada por esta turma restou comprovado (e-fl.
6769) que, à época dos fatos:
a) a conta no 8.449-2 era conjunta entre o recorrente e Guilherme D. Fortuna;
b) a conta no 8.865-X era conjunta entre o recorrente e Valdecir A. Quaglia, e
c) a conta no 8.480-8 não pertencia ao recorrente, mas a Guilherme D. Fortuna.
Considerando que o recorrente questionou e prequestionou a titularidade dos
depósitos, entendo ser possível a aplicação da Súmula Carf no 291 para cancelar o lançamento em
relação às duas contas conjuntas, uma vez que não há nos autos a intimação dos cotitulares.
Em relação à conta no 8.480-8, aplica-se, também para cancelar o lançamento, a
Súmula Carf no 32, que dispõe que a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o
uso da conta por terceiros. No caso, a conta sequer pertencia ao recorrente.
Cancelado o lançamento relativo às três contas bancárias, nada mais remanesce.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Fl. 6775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000726/2008-51

Fl. 6776
DF CARF MF
Documento nato-digital